Tribunal: TJBA
Processo: 8034186-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034186-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA FREITAS IPOLITO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA APELO NÃO PROVIDO.

I –
Ab initio
, o argumento da apelante quanto à ausência de notificação válida acerca de eventual cessão de crédito não merece conhecimento, por se tratar de matéria que não foi objeto de apreciação na sentença nem devidamente debatida durante a instrução. Assim, configurada inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.013 do CPC, deixo de conhecer da alegação.

II – Na hipótese, o fato de se tratar de relação com a incidência do Código de Defesa do Consumidor, na qual se tem, em especial, a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, não significa a desnecessidade de produção da prova do fato constitutivo da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao menos no que diz respeito a elementos mínimos que possibilitem evidenciar a verossimilhança das alegações da autora.

III -
In casu
, infere-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de provar fato constitutivo do seu direito. Ao revés, os documentos trazidos pela empresa apelada demonstram a insubsistência das alegações da consumidora.

III –
Manutenção da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8034186-89.2023.8.05.0001
, oriundos da 9ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Capital, figurando como apelante
RAFAELA FREITAS IPOLITO
e apelado
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
DE APELAÇÃO
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)